Tribunal: TJMT
Processo: 1023622-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023622-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 373.457.100-68 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEDRO NICOLETTI - CPF: 234.118.800-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
QUERELA NULLITATIS
– SUSPENSÃO DE ADJUDICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE POSSE E IMPENHORABILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de adjudicação de imóvel, a manutenção de posse e a impenhorabilidade se as alegações da parte já foram reiteradamente apreciadas na primeira e na segunda instâncias e não foram apresentados fatos novos que evidenciem o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023622-45.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Querela Nullitatis (Ação Declaratória de Nulidade Absoluta), indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da eficácia da carta de adjudicação em relação à fração de 50,00 hectares pertencentes a ela; a averbação dos autos no rosto do processo n. 0000073-87.1994.811.0005 e na matrícula do imóvel; a manutenção na posse e a impenhorabilidade da área.

A agravante alega que no Cumprimento de Sentença n. 0000073- 87.1994.811.0005 foi penhorada uma pequena propriedade rural, bem de família e objeto de partilha decorrente de divórcio, obtida mediante o “Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde – primeira etapa”, conforme consta na certidão da matrícula.

Acrescenta que desde 1982 trabalha na terra, e atualmente o seu filho reside no local, onde cria pequenos animais e exerce outras culturas agrícolas.

Diz que com a presente demanda visa obstar a imissão de posse do agravado proveniente da lide n. 0000073-87.1994.811.0005, sobretudo porque não houve a sua participação naquele feito. E mais, que há vício grave, insuperável e insanável no que diz respeito ao imóvel de sua titularidade, o que impede a formação da coisa julgada material.

Ressalta que se trata de pequena propriedade rural, portanto impenhorável, ainda que arrendada para terceiro, já que o rendimento dali proveniente é fonte de subsistência da família.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida (ID. 151989162).

Contraminuta no ID. 152949695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos, o imóvel de 200 hectares (matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT) foi objeto de adjudicação judicial pelo agravado para satisfação do débito descrito no Cumprimento de Sentença n. 0000073-87.1994.811.0005.

A agravante argui ser ex-esposa do devedor e ter recebido 50ha dessa área em partilha de divórcio, por isso seria sua legítima proprietária e possuidora. Assinala que retira dessas terras o seu sustento, e que servem de moradia do seu filho, sendo, por conseguinte, bem de família.

A suposta impenhorabilidade e a posse da agravante já foram apreciadas por esta Câmara no AI n. 1012212-87.2022.8.11.0000, interposto na Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença n. 0000872-22.2020.8.11.0005. Segue transcrita a respectiva ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

O Departamento Judiciário Auxiliar registrou minha prevenção para o julgamento, gerada pela relatoria do AI n. 1000702-53.2017.8.11.0000, interposto na Ação Declaratória de Nulidade e/ou Inexistência de Relação Jurídica n. 0004260-69.2016.811.0005, cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA E/OU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – POSTULADA TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM NOME DA PARTE E CUJA PROCURAÇÃO FOI ASSINADA PELO SEU EX-MARIDO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DA AGRAVANTE EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS MOVIDA CONTRA SEU EX-CÔNJUGE – CARTA DE ADJUDICAÇÃO JÁ EXPEDIDA - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA PARA ATINGIR SOMENTE A SENTENÇA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade absoluta insanável é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art.
485
do
CPC
(Ação Rescisória). (REsp 1199884 BA)

A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples reprodução dessas ementas, sem considerar a existência de outros Recursos citados pelo agravado, deixa clara a reiteração de argumentos pela agravante e a ausência de verossimilhança das suas alegações.

Na contraminuta o agravado consigna que ela é proprietária de outros imóveis, reside na cidade e subsiste com o que ganha como professora municipal.

Por sua vez, a agravante afirma a impenhorabilidade e o exercício de posse. Não faz menção alguma aos fundamentos da decisão, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade.

O juízo de origem utiliza a expressão “nulidade de algibeira” para definir a atitude da autora em não providenciar a transferência da área para o seu nome na época do divórcio, admitir a penhora nos autos n. 0000073-87.1994.811.0005 e só agora suscitar vício na adjudicação.

Não se constata aqui o perigo de dano proveniente do direito reclamado, justamente porque os fatos narrados já são de amplo conhecimento deste Tribunal.

A imissão do agravado na posse em abril de 2022 e a transferência cartorária do imóvel para o nome dele em agosto de 2022 são decorrências lógicas da imperatividade das decisões da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, mantidas pelas Cortes Superiores em várias ocasiões.

De qualquer forma, o pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução da
Querela Nullitatis
. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgamento em 26/10/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023